Tribunal: TCU
Processo: 023.010/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Processo 62/2024, referente ao edital de Chamamento Público 3/2024, que tem por objeto a seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), qualificada como Organização Social (OS), para celebração de contrato de gestão, na modalidade de parceria, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Araguari/MG.

Inteiro teor:
Acórdão 2247/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, dar ciência deste acórdão e da instrução que o fundamenta ao denunciante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.010/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Municipio de Araguari. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.